Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701743-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON CARLOS RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: ALEX DIAS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados JULIANA SANTANA DA SILVA e ALEX DIAS ALVES em favor de CLEITON CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, atualmente recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por ter sido condenado pela prática de lesão corporal, nas penas do artigo 129, §9o do CP e pelo delito de ameaça contra a vítima, Eva Almeida de Sousa Bezerra, à pena privativa de liberdade de quatro meses e vinte e cinco dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime de lesão corporal leve e ameaça. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantive a decisão de ID Num. 22578627, que indeferiu a liminar, proferida em plantão judicial. Informações prestadas (ID Num. 22650514). Manifestação do Ministério Público (ID Num. 22760596), pugnando que seja julgado prejudicado o pedido por perda de seu objeto. É relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. Em consulta ao Sítio Eletrônico desta Corte de Justiça, verifica-se que, no dia 26/01/2021, autos do processo no 0403102-50.2020.8.07.0015, ID 256957149, foi prolatada decisão, deferindo a progressão para o regime aberto ao paciente. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “(...) Em vista das medidas destinadas à contenção da pandemia COVID-19, fica o apenado dispensado do comparecimento à audiência admonitória, podendo ser posto em Prisão Domiciliar imediatamente após o recebimento desta sentença pela unidade prisional. Fica dispensada, ainda, o uso de tornozeleira eletrônica pelo apenado beneficiado, sem prejuízo de reavaliação se a situação concreta recomendar.” Posto isso, superada a situação objeto do pedido, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus impetrado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Comuniquem-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 14:47:45. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador